Tribunal: STM
Processo: 7000076-14.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000076-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO
ADVOGADOS: NATÁLI NUNES DA SILVA, FERNANDO LUÍS COELHO ANTUNES E
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Declararam-se impedidos os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, na forma do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental,usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Fernando Luís
Coelho Antunes, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000076-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO.
ADVOGADOS: DRS. CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - OAB/DF Nº 34.238, NATÁLI NUNES DA SILVA -
OAB/DF Nº 24.439 E FERNANDO LUÍS COELHO ANTUNES - OAB/DF Nº 395.13.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO
SAÚVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FAVOR DO PACIENTE, MEDIANTE A
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PELA OCORRÊNCIA
DA COISA JULGADA MATERIAL DE DECISÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUERIMENTO
DE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA
FEDERAL NA OPERAÇÃO SAÚVA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. TESES DA DEFESA JÁ
ENFRENTADAS PELO STM, PELA SUPREMA CORTE E SUBMETIDAS AO EXAME DO JUÍZO A
QUO EM SEDE DE PRELIMINAR E DE MÉRITO NAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. POSSIBILIDADE DE
CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I - As teses apresentadas pelos impetrantes, em favor do paciente, com objetivo de excluí-
lo do polo passivo da Ação Penal Militar, seja para reconhecer a incompetência da Justiça
Militar da União, em razão de decisão transitada em julgado da Justiça Federal que teria
declarado nulo o relatório de inteligência da Polícia Federal na Operação Saúva, seja para
determinar o respectivo desentranhamento das interceptações telefônicas, já foram
enfrentadas por este Tribunal e pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
II - As decisões judiciais sobre a matéria foram uníssonas em assentar que os elementos de
provas, que amparam a denúncia, serão devidamente apreciados no curso da instrução
criminal e são suficientes para as garantias do contraditório e da ampla defesa.
III - A via estreita do Habeas Corpus não é a mais adequada para se discutir a dilação
probatória, mormente quando pode haver risco de se configurar clara supressão de
instância, haja vista que as teses dos impetrantes foram replicadas nas alegações escritas
e foram articuladas em sede de preliminar e de mérito.
IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de
habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO.
ADVOGADOS: DRS. CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - OAB/DF Nº 34.238, NATÁLI NUNES DA SILVA -
OAB/DF Nº 24.439 E FERNANDO LUÍS COELHO ANTUNES - OAB/DF Nº 395.13.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, NATÁLI NUNES DA
SILVA e FERNANDO LUÍS COELHO ANTUNES, em favor do civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, o qual
responde à Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM.
2. Na Inicial (Evento 1, documento 1), requerem os impetrantes seja anulada ab initio a Ação Penal Militar n°
0000014-06.2010.7.11.0011, unicamente em favor do paciente, por se encontrar eivada de ilegalidade
teratológica, em processo evidentemente nulo, nos termos do art. 467, inciso I, do Código de Processo Penal
Militar, que justifica a concessão da ordem.
3. Alegam que o paciente não é militar da reserva, mas um empresário civil que está sendo acusado, com
fundamento em prova absolutamente nula, e processado por juízo incompetente e com violação ao princípio do
non bis in idem, em que lhe são imputadas condutas de participar de fraudes em licitações de suprimento classe
I (gêneros alimentícios), no qualitativo de subsistência (QS) e no qualitativo de rancho (QR), conjuntamente com
militares do Exército Brasileiro, motivos que levaram o Ministério Público Federal a requerer a condenação do
paciente como incurso nos delitos descritos nos arts. 288 e 333 do Código Penal, e nos arts. 90, 93 e 96, incisos
I, III e V, da Lei nº 8.666/1993, todos na forma do art. 69 do CP.
3.1 Registram os impetrantes que a denúncia se fundamentou exclusivamente no relatório de inteligência da
Policia Federal na Operação Saúva, declarado nulo no Processo nº 0018435-06.2013.4.01.3200/AM e no Habeas
Corpus nº 00743613720114010000, ambos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, resultando em
compartilhamento de provas absolutamente nulas, bem como se observa evidente ocorrência do bis in idem e
da presença de coisa julgada material favorável ao paciente. Nesse contexto, refutam os argumentos do douto
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM sobre a questão da não existência da coisa julgada material em relação aos
Processos tramitados na Justiça Federal, uma vez que houve alteração no quadro fático e jurídico da questão em
exame, em virtude de a matéria ter sido julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, operando-se o
trânsito julgado material nos autos do EREsp nº 1397291/AM em 28 de fevereiro de 2019.
3.2 Sustentam a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o paciente, considerando que
já foi julgado e absolvido pelos mesmos fatos e acusações já apreciados pela Justiça Federal. Defendem o
trancamento do processo, unicamente em favor do paciente, com a consequente exclusão dele do polo passivo
da Ação Penal nº 0000014-06.2010.7.11.0011, articulando que se opera a nulidade do processo nos casos de
inépcia da denúncia, nos termos do art. 564 do CPP.
3.3 Em relação ao enquadramento dos fatos descritos na denúncia, informam os impetrantes que o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da
Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar, nos termos da Lei nº
8.666/1993.
4. Ao final, apresentaram os seguintes requerimentos, in verbis:
"(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15
VIII - PEDIDO
Em face do exposto, Requer:
(a) seja deferida a liminar, para declarar extinta a punibilidade em favor do
Paciente, reconhecer a nulidade do processo em relação a ele na Justiça Militar, e
determinar o desentranhamento dos autos do relatório de inteligência da Policia
Federal na Operação Saúva, bem como das interceptações telefônicas dela
decorrentes, unicamente quanto ao paciente, na Ação Penal nº 0000014-
06.2010.7.11.0011, ante a nulidade reconhecida em definitivo pelo TRF1.
(b) No mérito, seja confirmada a liminar, reconhecendo as nulidades suscitadas, a existência
de coisa julgada material e a incompetência da Justiça Militar para o processamento
e o julgamento da causa, de modo que seja determinada a anulação da Ação Penal nº
0000014-06.2010.7.11.0011 ab initio, unicamente em favor do Paciente, com sua exclusão
do polo passivo, e a sua remessa ao Juízo Federal, para as providências cabíveis.
(...).". (Grifo nosso).
5. De acordo com a Decisão de 7/2/2020, indeferi a liminar requerida pelos impetrantes, em virtude de esse
requerimento se confundir com o mérito, esclarecendo que a matéria mereceria uma análise mais aprofundada
por ocasião do julgamento definitivo do presente writ.
6. Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, circunstanciou diversos eventos relevantes ocorridos durante a instrução
criminal, informando que aquele Juízo já refutou as reiteradas teses de 'bis in idem' e da presença de coisa
julgada, e que sua decisão também foi impugnada por meio do Habeas Corpus nº 159-57.2017.7.00.0000, neste
Tribunal, resultando em decisão denegatória da ordem. Informou, ainda, que houve impetração subsequente no
STF, que, por sua vez, indeferiu o writ e posteriormente homologou pedido de desistência dos impetrantes
(Evento 17).
7. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, o qual opinou pelo conhecimento e pela denegação da
ordem de habeas corpus por entender que não houve qualquer atuação da autoridade judiciária apontada como
coatora que configurasse ato de ilegalidade ou de abuso de poder, de forma que pudesse colocar o paciente
sequer sob ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (Evento 18).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
2. Percebe-se, mais uma vez, que é impetrado novo habeas corpus em favor do paciente ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO, reiterando quase que a integralidade de requerimentos anteriores, valendo registrar que a
matéria inclusive já foi apreciada pela Suprema Corte, como será demonstrado a seguir.
3. Os impetrantes insistem na repetição das teses acerca da nulidade da ação penal militar em curso contra o
paciente, visando ao desentranhamento do relatório de inteligência da Policia Federal na Operação Saúva dos
autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, bem como das interceptações telefônicas dela
decorrentes, por considerar que essa nulidade já foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Pretendem, ainda, que seja reconhecida a incompetência da JMU para processar e julgar o feito em relação ao
paciente, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal, para as providências cabíveis. Nesse
contexto, acreditam os impetrantes que houve alteração no quadro fático e jurídico da questão em exame, em
virtude de ter havido trânsito em julgado material, em 28/2/2019, do EREsp nº 1397291/AM, que tramitava no
colendo Superior Tribunal de Justiça, e, em 9/10/2018, do Acórdão proferido na Ação Penal nº
1843506.2013.4.01.3200. Além disso, entendem ser cabível a extinção da punibilidade em favor do Paciente
pela nulidade do processo.
4. É importante registrar que, na Sessão de Julgamento de 12/5/2010, este Tribunal julgou o Habeas Corpus nº
0000059-49.2010.7.00.0000, de minha relatoria, no qual o então paciente Ten Cel Ex OMAR SANTOS buscava a
inépcia da Denúncia oferecida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, oportunidade em
que foi denegada a ordem, por unanimidade, considerando a evidência de que a Exordial acusatória continha a
descrição do fato criminoso, a qualificação do Paciente e a sua respectiva vinculação ao esquema montado para
desvio de suprimentos e fraudes em diversos órgãos provedores do Exército Brasileiro, estando presente a justa
causa para a manutenção do Paciente na relação processual da citada Ação Penal Militar.
5. Essa decisão foi atacada perante a Suprema Corte, nos autos do Habeas Corpus nº 106.904, de relatoria da
eminente Ministra ROSA WEBER, ocasião em que a Primeira Turma daquela Corte, em 11/12/2012, decidiu pela
extinção do habeas corpus por sua inadequação como substitutivo do recurso constitucional, pontuando que
fatos descritos na referida Denúncia não recomendavam o trancamento da ação penal, o que só seria admitido
diante de situações excepcionalíssimas. Além disso, ponderou que, nesses casos, pode-se confiar no devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir, de forma suficiente, eventuais
ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal.
6. Em relação ao paciente ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, esta Corte, mais uma vez, cuidou da matéria, ao
apreciar e julgar, em 26/9/2017, o Habeas Corpus nº 159-57.2017.7.00.0000/DF, impetrado em favor dele, de
relatoria do Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, de cujo Acórdão extrai-se a seguinte Ementa, in litteris:
"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NULIDADE DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS NO PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL.
OPERAÇÃO SAÚVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDUTAS
TIPIFICADAS NO CÓDIGO PENAL MILITAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ART. 106 DO CPPM. INVIABILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente juridicamente possível na via
estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de
justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada, prima facie, na constatação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa excludente de culpabilidade, da ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Embora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tenha reconhecido a nulidade das

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15
provas declaradas ilícitas em relação ao Paciente, essa Decisão não tem reflexo no
processo em curso perante a Justiça Militar da União, mormente quando a Denúncia
apresentada pelo Ministério Público Militar, além de não se limitar aos elementos de
prova oriundos da Operação Saúva, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo
de desarticular um complexo esquema fraudulento envolvendo uma quadrilha
especializada em manipular licitações em Órgãos Públicos no Estado do Amazonas,
incursionou o Paciente por conduta tipificada no Código Penal Militar.
Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a via estreita do habeas corpus não constitui meio
hábil para o reexame de fatos e das provas com vistas à verificação da autoria delitiva.
O art. 106 do Código de Processo Penal Militar estabelece que o Tribunal ad quem somente se
manifesta sobre o desmembramento do feito em grau de recurso necessário. A apreciação da
conveniência e oportunidade é matéria afeita ao Juízo de primeiro grau, que melhor pode
avaliar se as circunstâncias demandariam eventual separação do feito.
Ordem denegada. Unanimidade.". (Habeas Corpus nº 159-57.2017.7.00.0000/DF, Relator:
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 26/9/2017). (Grifo nosso).
7. Naquela assentada, o então Ministro-Relator espancou qualquer dúvida que pudesse existir acerca da
autonomia da Ação da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, fazendo uma incursão sobre as
informações decorrentes da escuta telefônica realizada pela Polícia Federal. Nesse contexto, transcreveu as
decisões desta Corte e da Suprema Corte sobre a matéria e destacou que a Denúncia apresentada pelo
Ministério Público Militar não se limitou aos elementos de prova oriundos da Operação Saúva, deflagrada pela
Polícia Federal com o objetivo de desarticular um complexo esquema fraudulento, envolvendo uma quadrilha
especializada em manipular licitações em Órgãos Públicos no Estado do Amazonas. Vale, ainda, referenciar que
o Acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 159-57.2017.7.00.0000 foi impugnado por meio do Habeas
Corpus nº 169.825, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, o qual, em 4/10/2019, indeferiu o pedido
de habeas corpus, adotando o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, respaldando-se na seguinte
manifestação, in litteris:
" Não é possível reconhecer, portanto, a ilicitude dos elementos de provas que
amparam a denúncia e que serão devidamente apreciados no curso da instrução
criminal da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011, em trâmite na 2ª
Auditoria da 11ª CJM, cujo prosseguimento se impõe.". (Grifo nosso).
8. A Defesa do paciente ainda interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 169.825 e, em seguida,
formulou pedido de desistência, o que foi homologado pelo Ministro-Relator Celso de Mello, por meio da Decisão
de 12/11/2019.
9. Fica patente que os impetrantes pretendem replicar as mesmas teses já enfrentadas anteriormente, o que se
confirma a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nas quais se encontram
circunstanciados os principais eventos ocorridos na Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011,
destacando-se, especialmente, a assertiva de que todas as questões serão analisadas em sede de julgamento
por se referirem ao mérito da causa, assim como as alegações relativas ao enquadramento típico da imputação,
bem como o esclarecimento de que a alegada incompetência da JMU para julgar civis em crimes de licitação não
está em consonância com o entendimento deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do julgado referente ao Conflito de Competência nº 146.761/RJ, Terceira Turma, de relatoria do eminente
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Nesse sentido, cito o seguinte julgado da referida Corte, in litteris:
"EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N.
13.491/2017. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n.
161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 20/2/2019,
firmou o entendimento de que a alteração de competência promovida pela Lei n.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15
13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada
imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da
vigência da nova lei, como é o caso dos autos.
2. Diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à
Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum,
bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum
mais benéficos ao tempo do crime.
3. Agravo regimental desprovido.". (STJ, AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 165.536 - SP,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em 20/2/2020).
10. Então, indaga-se: quais são os fatos novos apontados pelos impetrantes que poderiam justificar ou embasar
mais uma impetração de habeas corpus em favor do paciente?
11. Na verdade, há apenas um evento novo trazido aos autos, o qual foi apontado pelos impetrantes como
sendo aquele referente ao trânsito em julgado, em 28/2/2019, da decisão proferida nos autos do EREsp nº
1397291/AM, que tramitava no colendo Superior Tribunal de Justiça. Segundo os impetrantes, essa ocorrência
estaria a alterar o quadro fático e jurídico da questão em exame.
12. Porém, esse evento não é suficiente para paralisar o julgamento da Ação Penal Militar nº 0000014-
06.2010.7.11.0011 ou, ainda, promover a exclusão do paciente do polo passivo do processo-crime a que ora
responde, seja porque esperam o reconhecimento da incompetência da JMU para processar e julgar o feito, seja
porque pretendem o desentranhamento dos autos do relatório de inteligência da Policia Federal na Operação
Saúva.
12.1 Primeiro, porque nos autos do AgRg no Recurso Especial nº 1.397.291 - AM, a Quinta Turma do colendo STJ
decidiu apenas que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região apreciasse os Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público Federal, a fim de que fossem saneadas algumas questões no Acórdão proferido nos autos
do Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000/AM. Tudo isso porque o Ministério Público Federal entendeu
que houve contradição invencível entre a fundamentação - que contém exclusivamente argumentos em prol da
legalidade da interceptação telefônica - e o dispositivo do acórdão, o que afronta o art. 381, III, do CPP, e o art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando que a decisão final não está fundamentada. O referido
Agravo Regimental foi interposto contra a decisão monocrática do eminente Ministro FELIX FISCHER, que
decidiu, in litteris:
"(...).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial no que tange à violação ao art.
619 do CPP a fim de que o eg. Tribunal a quo elucide a contradição trazida nos
embargos de declaração opostos pelo ora recorrente.". (Grifo nosso).
12.2 Segundo, porque os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, nos autos dos Habeas
Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000/AM, ou seja, sobre as contradições existentes sobre a "legalidade da
interceptação telefônica", não foram efetivamente processados, considerando que o relator Desembargador
Hilton Queiroz, da Terceira Turma do TRF/1ª Região, limitou-se, tão somente, em determinar o arquivamento dos
autos, argumentando que todas as decisões do colendo STJ frustraram as pretensões do paciente (Evento 1,
documento 4). Na verdade, conforme consta no Sistema de andamento processual do STJ, as citadas decisões
referem-se aos recursos interpostos pela Defesa do paciente: AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.397.291 - AM,
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.397.291 - AM, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.397.291 -
AM, AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.397.291 - AM, EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.397.291 - AM, RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº
1.397.291 - AM e ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.397.291 - AM.
Significa dizer que, até o presente momento, não foi cumprida a Decisão do eminente Ministro FELIX FISCHER,
que determinou o processamento dos embargos declaratórios do Ministério Público, opostos nos autos do
Habeas Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000/AM.
12.3 Terceiro, porque, como já foi referenciado pela Suprema Corte, nos autos do Habeas Corpus nº 106.904, a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/03/2020 16:28:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4f8ed15
denúncia foi oferecida de modo a permitir o exercício da ampla defesa por parte do paciente nos autos da Ação
Penal Militar a que esse responde, bem como já foi reconhecido por esta Corte, nos autos do Habeas Corpus nº
159-57.2017.7.00.0000/DF, que a denúncia não se limitou aos elementos de prova oriundos da Operação Saúva,
deflagrada pela Polícia Federal, com o objetivo de desarticular um complexo esquema fraudulento. E,
finalmente, esse entendimento foi reiterado pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus nº
169.825.
12.4 E quarto, porque a via do habeas corpus é inadequada para discutir acervo probatório, mormente quando a
própria Defesa do paciente já arguiu a mesma matéria objeto deste Habeas Corpus por ocasião da apresentação
das suas alegações escritas, nas quais as teses foram articuladas em sede de preliminar e de mérito, devendo
ser apreciadas pelo Juízo a quo (Evento 1.438, documento 1, da Ação Penal Militar nº 0000014-
06.2010.7.11.0011). A antecipação da análise dessa matéria por meio deste Habeas Corpus poderia configurar
clara supressão de instância, com bem já decidiu o Pretório Excelso, de acordo com o seguinte julgado, in
litteris:
"EMENTA Habeas corpus. Crime militar. Desacato. Incidência do princípio da insignificância.
Supressão de instância. Inadmissibilidade. Insuficiência probatória. Dilação vedada na via
processual eleita. Writ parcialmente conhecido e, nessa medida, denegado.
1. A apreciação do tema relativo à incidência do postulado da insignificância,
ventilado nesta impetração, não enseja conhecimento, porquanto não apreciado
pelo Superior Tribunal Militar, importando na ocorrência de supressão de instância,
o que não se admite.
2. A análise da alegada fragilidade probatória enseja, necessariamente, reexame aprofundado
do cotejo fático-probatório, inadmissível na via eleita.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.". (HC 107548, Relator:
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208
DIVULG 27-10-2011 PUBLIC 28-10-2011). (Grifo nosso).
13. Portanto, caberá ao Juízo a quo, observando-se as garantias do contraditório e da ampla defesa, apreciar o
acervo probatório produzido nos autos segundo seu livre convencimento, lembrando que qualquer decisão de
mérito, seja ela condenatória ou absolutória, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, valendo aqui repisar
novamente a exortação da eminente Ministra Rosa Weber que se pode "confiar no devido processo legal,
com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais
ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal". (Grifo nosso).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.